Tribunal: TJES
Processo: 5028899-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028899-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 982/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARIDADE. SÚMULA VÍNCULANTE Nº 37. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028899-17.2021.8.08.0024

Recorrente: ANA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA e MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA.

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, homologo a desistência do Recurso Inominado pelas autoras ODETE CRUZ, LEDIMAR CORREA RAMOS DE SOUZA e LUCIA HELENA DE MATTOS SOEIRO SANTOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA e MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que em 27/10/2021 foi promulgada a lei complementar nº 982/2021 que concedeu reajuste a todos os membros do magistério, inclusive aposentados, todavia não houve reajuste aos servidores aposentados por vencimento;
b)
que seja estendido o reajuste por questão de paridade.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de aplicação do reajuste concedido pela Lei Complementar nº 982/2021 aos servidores aposentados que recebem por vencimento.

Compulsando com detença os autos tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Vejamos então os termos da sentença:

No mérito, verifico que as autoras argumentam que são profissionais do magistério, todas aposentadas sob a regra da paridade com os servidores da ativa, mas que foi editada Lei Complementar Estadual modificando a tabela de subsídios, concedendo reajuste aos membros do magistério, ativos ou inativos, que recebam sob essa modalidade. Dizem, contudo, que por receberem proventos de aposentadoria calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, não se beneficiaram do reajuste, ao que reclamam a inconstitucionalidade da norma.

[...]

É certo que a Lei Complementar em comento, permitiu ao profissional do magistério o direito, irretratável, de optar pela modalidade de remuneração por subsídio, o que as autoras reconhecidamente não fizeram. E, muito embora não tenham juntado absolutamente nenhum documento para corroborarem suas alegações, forçoso concluir que isso possivelmente se deva ao fato de que a remuneração pela nova modalidade (subsídio) seja menos benéfica do que a atual (vencimento).

A LCE 982/2021 alterou dispositivos da Lei nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998, que institui o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual do Espírito Santo, da Lei Complementar n° 428, de 17 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de magistério do Estado do Espírito Santo, e da Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro de 1998, não tratando em nenhum momento da remuneração daqueles profissionais que recebem vencimento.

Neste contexto, não há nenhuma violação ao direito à paridade, se a nova legislação não tratou em nenhum momento do reajuste concedido aos servidores da ativa.

Só haveria afronta ao referido princípio se fosse o caso do requerido conceder reajuste ao pessoal da ativa (que receba por vencimento) e não estender essa mesma benesse ao pessoal inativo.

O caso dos autos revela que na verdade, as autoras pretendem permanecer recebendo vencimentos e se beneficiarem dos reajustes e das tabelas do subsídio, modalidade remuneratória que não optaram receber.

A Administração é livre para organizar o quadro de seus servidores em virtude da estrutura do Direito Administrativo se fundar na perspectiva de que as relações mantidas entre a Administração e seus funcionários não se baseiam em qualquer vínculo puramente privado, dito contratual; no âmbito da Administração todas as relações com os servidores são marcadas pela natureza institucional do vínculo.

A propósito disso, é importante referir que “o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar a legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios ou vantagens, dantes previstos podem ser ulteriormente suprimidos. Bem por isso, os direitos que deles derivem não se incorporam integralmente, de imediato, ao patrimônio jurídico do servidor [...]” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 28ª Ed, p. 286).

Destaco, ainda, que a Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de primado da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso.

(...)

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, p. 87-8).

Também deve se pautar a atuação administrativa pelo respeito ao princípio da proporcionalidade (razoabilidade), mesmo não estando expresso diretamente em quaisquer dos artigos da CF-88, opera como critério de interpretação inseparável da Constituição e de aplicação obrigatória pelo administrador em seu agir.

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da inexistência do direito adquirido ao regime jurídico quando do julgamento do Recurso Extraordinário 563965, assim ementado:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

O próprio STF editou a Súmula Vinculante nº 37, assim descrita: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No caso concreto as autoras não demonstram qualquer incorreção na conduta do requerido, a não ser os seus inconformismos por não terem o mesmo reajuste que o legislador estadual conferiu aos membros do magistério que recebem por subsídio.

(grifos meus)

Nesse sentido, pelas razões explícitas em sentença, bem como em atenção à Súmula Vinculante nº 37, não é possível a concessão do reajuste aos membros do magistério por vencimento utilizando-se da prerrogativa de paridade legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)